Tribunal: TJMT
Processo: 1000555-77.2019.8.11.0090
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000555-77.2019.8.11.0090
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ADRIANO RAFAEL LOPES PENAS - CPF: 603.821.391-00 (EMBARGANTE), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 01.787.793/0007-99 (EMBARGADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), ANDRE MAURICIO RIBEIRO PFAFFENZELLER - CPF: 047.388.659-60 (ADVOGADO), GRACIANE DOS SANTOS LEAL - CPF: 074.222.259-47 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1000555-77.2019.8.11.0090

EMBARGANTE:
ADRIANO RAFAEL LOPES PENAS

EMBARGADO
:

IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – MÉRITO - DISCUSSÃO DA CAUSA
DEBENDI
- DESNECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA MANTIDA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS -
RECURSO
DESPROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a simples cópia de título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória, desde que não tenha ocorrido a efetiva circulação do título.

Não se exige do beneficiário de nota promissória que faça prova da existência da relação jurídica que deu origem à dívida, exigindo-se, porém, do sacador/promitente, que, diante da ausência de circularidade da cártula, alegue e prove os supostos vícios no negócio jurídico subjacente aptos a macularem a cobrança promovida em juízo, nos moldes do disposto no art. 373, II, do CPC

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1000555-77.2019.8.11.0090

EMBARGANTE:
ADRIANO RAFAEL LOPES PENAS

EMBARGADO
:

IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
ADRIANO RAFAEL LOPES PENAS
,
contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela parte Embargante, nos seguintes termos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – MÉRITO - DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI - DESNECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a simples cópia de título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória, desde que não tenha ocorrido a efetiva circulação do título.

Não se exige do beneficiário de nota promissória que faça prova da existência da relação jurídica que deu origem à dívida, exigindo-se, porém, do sacador/promitente, que, diante da ausência de circularidade da cártula, alegue e prove os supostos vícios no negócio jurídico subjacente aptos a macularem a cobrança promovida em juízo, nos moldes do disposto no art. 373, II, do CPC
”

Em suas razões Id. 271704857, o Embargante alega omissão no julgado, ao argumento de que não fora tratada a arguição da sua ilegitimidade passiva, bem como quanto à ausência de regular instrução probatória.

Argumenta, ainda, que houve contradição, ao fundamento de que o julgado de um lado reconhece o acerto decisório da r. sentença de primeiro grau proferida em julgamento antecipado de mérito, mas por outro lado exige do recorrente/embargante que cumpra o ônus da produção de provas de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos dos direitos da recorrida/embargada.

Assim, pugna para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas.

Contrarrazões no id. 263681298, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

O Embargante alega omissão no julgado, ao argumento de que não fora tratada a arguição da sua ilegitimidade passiva, bem como quanto à ausência de regular instrução probatória.

Argumenta, ainda, que houve contradição, ao fundamento de que o julgado de um lado reconhece o acerto decisório da r. sentença de primeiro grau proferida em julgamento antecipado de mérito, mas por outro lado exige do recorrente/embargante que cumpra o ônus da produção de provas de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos dos direitos da recorrida/embargada.

Sem razão o embargante.

O acórdão embargado é claro, uma vez que a questão da ilegitimidade foi tratada no voto do mérito recursal, dissecando toda a questão atinente a relação negocial e jurídica.

Calha ponderar que se tratando de título de crédito que corresponde a uma promessa de pagamento motivada ou desmotivada, não é necessária a comprovação da existência de relação jurídica subjacente que lastreia a suposta cártula, o que se extrai, inclusive, dos princípios da independência, literalidade e da presunção relativa de certeza e exigibilidade da nota.

No caso em apreço, a apelada instruiu a sua inicial com as notas promissórias cobradas em juízo (ids. 239893765 e seguintes), evidenciando que estes documentos são necessários para se atestar a regularidade da cobrança.

Ademais, nos termos do art. 373, II, do CPC, o réu não impugnou a nota ou a relação jurídica subjacente, mesmo porque, nos autos, não houve circulação da cártula.

Desse modo, revela-se nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025